Tribunal: TJDFT
Processo: 0736470-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736470-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: RAPHAEL DE SOUZA CERQUEIRA DANTAS AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL O agravo é de decisão que não admitiu reclamação criminal de acórdão da 2a Turma Recursal (ID 65710435). Pelos fundamentos lançados é de se manter a decisão, não se a reconsiderando. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES